Tribunal: STF
Processo: HC 268544
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Súmula 691 do STF. Prisão preventiva. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Reincidência específica em delitos patrimoniais. Modus operandi. Risco concreto de reiteração delitiva. Alegada desproporcionalidade da custódia e atipicidade da conduta. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão singular de relator do Superior Tribunal de Justiça, sem apreciação colegiada da controvérsia. O pedido visava à revogação da prisão preventiva.

 2. A defesa sustentou a desproporcionalidade da custódia cautelar, a ausência de antecedentes relevantes e a possível atipicidade material do fato.

II. Questão em discussão

 3. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o óbice da Súmula 691 do STF; (ii) saber se há situação excepcional apta a afastá-lo; e (iii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

4. Incide, no caso, o óbice da Súmula 691 do STF, sendo excepcional sua superação apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, não configuradas nos autos.

 5. Os elementos colhidos evidenciam indícios suficientes da prática delitiva, legitimando a prisão preventiva.

 6. A reincidência específica em delitos patrimoniais revela risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar.

 7. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva fundada no modus operandi e na periculosidade do agente, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

 8. As alegações defensivas não infirmam os fundamentos da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

 9. Agravo regimental desprovido.